Tribunal: TJSP
Processo: 2255266-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA REGIDO PELO DECRETO-LEI 911/69 –INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO - BUSCA E APREENSÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO DECRETO-LEI No 911/1969 - AGRAVO IMPROVIDO.